Tribunal: CARF
Processo: 10348.723497/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
DILIGÊNCIA. FATOS NOVOS. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146 DO CTN.
Fatos novos apurados em diligência não configuram mudança nos critérios jurídicos quando apenas confirmam o critério já adotado pelo Fisco na exigência inicial, razão pela qual não há que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional (CTN).
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVA AUTUAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA.
Considerando que a diligência não constituiu uma nova autuação, não há que se falar em decadência quando o lançamento (despacho decisório) foi constituído e cientificado o autuado dentro do prazo legal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
GILRAT. ALÍQUOTA DEVIDA. CNAE DO ESTABELECIMENTO.
A defesa deve fazer prova do CNAE que entende preponderante, compilando os trabalhadores, mês a mês, para cada um dos estabelecimentos, indicando o Código da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO). Ônus da prova que compete ao contribuinte, do qual não se desincumbiu.
COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. TAXA SELIC. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A atualização dos créditos utilizados para compensação tributária deve obedecer ao procedimento estipulado no artigo 89, §4o da Lei no 8.212/1991, sendo que compete ao contribuinte o ônus da prova de demonstrar que utilizou os critérios legais e índices da taxa SELIC divulgados pela Receita Federal.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRIBUINÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Se a Justiça do Trabalho executou, de ofício, as contribuições previdenciárias decorrentes da sentença que proferiu, então é certo que o recolhimento da exação foi devido, não havendo que se falar em recolhimento indevido ou maior que o devido. Eventual vício existente deveria ser reconhecido pela esfera que executou o crédito de ofício, ou seja, o próprio juízo trabalhista. Pretender que a autoridade fiscal reconheça esses vícios significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício, referidos valores de contribuições previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela Constituição Federal.
PEDIDO DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
Para que haja o deferimento do pedido de diligência devem ser observados os requisitos previstos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972. O mero inconformismo do contribuinte com os fundamentos utilizados pela fiscalização não é apto ao deferimento do pedido de diligência. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.723497/2020-12
ACÓRDÃO
2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
DILIGÊNCIA.
FATOS
NOVOS.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146 DO CTN.
Fatos novos apurados em diligência não configuram mudança nos critérios
jurídicos quando apenas confirmam o critério já adotado pelo Fisco na
exigência inicial, razão pela qual não há que se falar em violação ao artigo
146 do Código Tributário Nacional (CTN).
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVA AUTUAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA.
Considerando que a diligência não constituiu uma nova autuação, não há
que se falar em decadência quando o lançamento (despacho decisório) foi
constituído e cientificado o autuado dentro do prazo legal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
GILRAT. ALÍQUOTA DEVIDA. CNAE DO ESTABELECIMENTO.
A defesa deve fazer prova do CNAE que entende preponderante,
compilando os trabalhadores, mês a mês, para cada um dos
Fl. 12292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
2
estabelecimentos, indicando o Código da Classificação Brasileira de
Ocupação (CBO). Ônus da prova que compete ao contribuinte, do qual não
se desincumbiu.
COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATUALIZAÇÃO
DOS CRÉDITOS. TAXA SELIC. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A atualização dos créditos utilizados para compensação tributária deve
obedecer ao procedimento estipulado no artigo 89, §4o da Lei no
8.212/1991, sendo que compete ao contribuinte o ônus da prova de
demonstrar que utilizou os critérios legais e índices da taxa SELIC
divulgados pela Receita Federal.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE
CONTRIBUINÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PAGAS
POR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO
LÍQUIDO E INCERTO.
Se a Justiça do Trabalho executou, de ofício, as contribuições
previdenciárias decorrentes da sentença que proferiu, então é certo que o
recolhimento da exação foi devido, não havendo que se falar em
recolhimento indevido ou maior que o devido. Eventual vício existente
deveria ser reconhecido pela esfera que executou o crédito de ofício, ou
seja, o próprio juízo trabalhista. Pretender que a autoridade fiscal
reconheça esses vícios significaria ir de encontro à decisão judicial que
executou, de ofício, referidos valores de contribuições previdenciárias, em
decorrência da sua competência prevista pela Constituição Federal.
PEDIDO DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
Para que haja o deferimento do pedido de diligência devem ser observados
os requisitos previstos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972. O mero
inconformismo do contribuinte com os fundamentos utilizados pela
fiscalização não é apto ao deferimento do pedido de diligência. O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
Fl. 12293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
3

Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas, Thiago
Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Do Despacho Decisório
Trata-se de processo administrativo instaurado para apuração da regularidade de
compensações de contribuições previdenciárias declaradas pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do FTGS e de Informação à Previdência Social – GFIP, nas competências 01/2016 a
13/2018, relativos aos créditos de contribuições previdenciárias oriundos de: (i) Decadência de
recolhimentos previdenciários efetivados no âmbito da Justiça do Trabalho; (ii) Sobra de retenção
das competências 06/2018 e 07/2018; (iii) Sobre de Retenções e Ded-FPAS (Salário Família e
Maternidade; e (iv) Saldo INSS SAT decorrente da ação ordinária no 0005274-09.2005.5.02.5001,
que tramitou na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo.
Após análise dos documentos e informações prestadas pelo contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil, exarou o DESPACHO DECISÓRIO no 0360/2021/COMPREV-
PREV-EQAUD/DEVAT 07/RFB, de 21 de Janeiro de 2021 (fls. 9479 a 9543), pelo qual decidiu (fl.
9542):
Conclusão
100. Parte das compensações realizadas pelo sujeito passivo nas GFIP’s
mencionadas no presente Despacho Decisório, não foram justificadas pelo mesmo
durante todo o processo fiscalizatório a luz das normas legais aplicáveis, devendo
os créditos tributários supostamente liquidados retornarem à condição de
Fl. 12294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
4
exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente.
101. Diante do exposto, DECIDO pela NÃO HOMOLOGAÇÃO de parte das
compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP no período de 01/2016 a 13/2018
(conforme planilha do item 96), no valor total originário de R$ 19.249.931,23
(Dezenove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e um
reais e vinte e três centavos).
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 25/01/2021, por meio do
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 9595), e apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 9601 a 9626) em 23/02/2021 (fls. 9599 e 9600), acompanhada de novos
documentos, alegando, em apartada síntese:
(i) Data do Ajuizamento da Ação Ordinária no 0005274-09.2005.4.02.5001, afirma
que a ação foi ajuizada em data anterior a vigência da Lei Complementar no 118/2005, de modo
que a fiscalização não poderia ter considerado a prescrição dos créditos anteriores a competência
05/2000, devendo ser considerados também os créditos referentes às competências 01/1998 a
05/2000, conforme o que restou decidido pelo STF no julgamento do RE no 566.621/RS;
(ii) Do Enquadramento da Alíquota SAT, ressalta que parte dos seus créditos são
oriundos do reenquadramento de seu CNAE preponderante, conforme restou consignado na
referida ação judicia, e que a fiscalização se equivocou ao efetuar a análise das alíquotas SAT. Aduz
que a análise da alíquota de recolhimento do SAT deve ser aferida por estabelecimento, de acordo
com sua respectiva atividade preponderante, analisado o CBO atribuído aos empregados. Que a
fiscalização se equivocou ao efetuar a análise por meio do CNIS do estabelecimento;
(iii) Das Retenções e Deduções Salário-Família e Maternidade, aduz que as
compensações oriundas das sobras de retenções e de dedução de salário-família e maternidade
não foram efetuadas em sua própria competência, conforme pode se verificar no relatório da GPS
das competências de 11/2015 a 06/2018, em que consta um valor a deduzir;
(iv) Da Decadência de Recolhimentos Previdenciários Efetivados no Âmbito da
Justiça do Trabalho, alega que todos os créditos apropriados e compensados em decorrência de
pagamentos indevidos perante a Justiça do Trabalho não foram objetos de qualquer
procedimento judicial, sendo que a Receita Federal é competente para administrar a atividade
tributária, especialmente para conferir a conformidade de arrecadação à Lei.
Da Conversão do Feito em Diligência
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 – DRJ09, na data de 27
de setembro de 2021, por meio do despacho no 109-000.836 (fls. 11947 a 11951), determinou a
baixa dos autos em diligência, para que a autoridade lançadora (fls. 11950 e 11951):
Fl. 12295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
5
a) Informe se o ajuizamento da ação ordinária n° 0005274-09.2005.4.02.5001,
teria ocorrido efetivamente em 08/06/2015, e não em 16/06/2015, como
relatado pela Fiscalização, conforme documentos juntados pela defesa, e em caso
positivo, se deve ser analisados/considerados os créditos compensados relativos
ao período de 01/1998 a 05/2000, que foram inicialmente considerados como
prescritos;
b) Informe se os valores de dedução de salário família e salário maternidade
foram efetivamente deduzidos nas respectivas competências, tendo em vista os
documentos trazidos pela defesa.
c) Retifique-se os valores não homologados das compensações, no todo ou em
parte, se for o caso.
d) Cientifique a autuada do Despacho Fiscal de Diligência, dando-lhes prazo de 30
dias para manifestação, caso queira, nos termos do §1o do art.35 do Decreto
7.574/2011.
A Delegacia da Receita Federal, em 06 de dezembro de 2021, revisou a glosa das
compensações inicialmente efetuadas, sendo mantida apenas parte da glosa, e emitiu a
informação COMPREV-PREV-EQUAD/DEVAT 07/RFB no 1.214 (fls. 12156 a 12178), com o seguinte
teor, cujas partes mais relevantes abaixo transcrevo:
2.1. Dos Créditos contidos em Ação Judicial considerados Prescritos pela
Fiscalização
(...)
2.1.3. Diante da confirmação da data do protocolo da ação judicial (08/06/2005),
assiste razão o contribuinte devendo ser analisados os créditos relativos ao
período de 01/1998 a 05/2000, que foram inicialmente considerados como
prescritos e compensados no período 01/2016 a 09/2017:
(...)
2.1.16. Após as considerações acima, o valor totalizado inicialmente lançado
referente aos créditos não considerados da Ação Judicial (Saldo INSS SAT) no
Despacho Decisório 0360/2021, de R$ 17.799.982,31 (Dezessete milhões,
setecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um
centavos) (fl. 9368) deverá ser retificado para R$ 10.451.149,67 (vide item 9).
2.2. Dos Créditos de Salário Família e Salário Maternidade Não Homologados
(...)
De fato, após verificação no Sistema de Arrecadação da RFB, verificou-se que
apesar do contribuinte ter informado as deduções em GFIP, maior parte delas
não foram de fato deduzidas, tendo em vista a ordem de apropriação dos
créditos que pode ser visualizado nos relatórios do CVALDIV – Consulta Valores
Apropriados – Créditos de Salário Família e Maternidade (anexo), em que o valor
apurado para previdência é inteiramente apropriado com o crédito de Retenção
Fl. 12296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
6
(Lei no 9.711), não utilizando os créditos referentes aos Salários Maternidade e
Família declarados em GFIP. No entanto, na competência 01/2018, conforme
consulta no Sistema de Arrecadação da RFB - Crédito de Dedução Salário Família e
Maternidade comp. 01/2018 (em anexo), foi verificado que o contribuinte
compensou o valor a maior. Abaixo segue a análise dos créditos considerados pelo
contribuinte:
(...)
2.2.4. Assim, considerados existentes os créditos de origem, passou para a
verificação da atualização dos créditos efetuada pelo contribuinte, e constatado
que em algumas competências se encontra em desacordo com a regra prevista no
art. 89, § 4° da Lei n° 8.212/1991:
(...)
2.2.6. Portanto, são consideradas indevidas as compensações efetuadas com base
no fundamento acima abordado (erro na atualização do crédito), concluindo que
parte de tais compensações não devem ser homologadas, conforme planilha
abaixo:
(...)
2.2.7. Após as considerações acima, o valor totalizado inicialmente lançado
referente aos créditos de Dedução do Salário Família e Salário Maternidade
(Dedução FPAS) no Despacho Decisório 0360/2021, de R$ 41.985,25 (Quarenta e
um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) (fls. 9368)
deverá ser retificado para R$ 2.098,77 (vide item 9).
(...)
5. Após a revisão, considerando a manifestação do contribuinte referente às
Deduções de Salário-Família e Salário Maternidade e aos créditos oriundos as
Ação Judicial do período 01/1998 a 04/2000 das diferenças das alíquotas SAT, foi
concluído que parte das compensações realizadas pelo sujeito passivo continuam
não sendo homologadas pela RFB, em razão dos motivos apontados no presente
Relatório, mantendo parte da glosa efetuada pela fiscalização.
(...)
11. Diante de todo exposto, o crédito deve ser alterado na forma proposta na
tabela acima. E, considerando concluída a diligência para os fins a que se propôs,
conforme determinação da 7a. Turma da DRJ09/Curitiba-PR, intime-se o sujeito
passivo da Despacho Fiscal de Diligência, em fls. 11.947 a 11.951, como em
relação à presente informação resultante da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, e, após expirado este, com ou sem manifestação,
retornando os autos à conclusão do julgamento.
Da Manifestação de Inconformidade Complementar
Fl. 12297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
7
Cientificado do resultado da Diligência na data de 07/12/2021 (fls. 12118 e 12119),
o contribuinte apresentou Manifestação (fls. 12125 a 12153) na data de 04/01/2022 (fl. 12124), na
qual alegou, em breve síntese:
(i) Da Decadência do Direito de Cobrança Fiscal, informa que a compensação deve
ser analisada pela RFB dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) anos contados a partir da efetiva
compensação em GFIP, nos termos do artigo 74, §5o da Lei no 9.430/1996, suscitando que as
cobranças dos créditos compensados no período de 01/2016 a 11/2016 devem ser consideradas
decaídas;
(ii) Vício Material – Impossibilidade de Alteração do Critério que motivou o
Despacho Decisório, esclarece que na manifestação de diligência, o Fisco alterou o critério para
lançamento em relação ao reenquadramento da empresa no SAT, tratando-se, portanto, de uma
nova autuação. Da mesma forma, com relação ao salário-família e maternidade, o Fisco alterou o
fundamento da cobrança, que inicialmente foi glosado em virtude da dedução dos valores nas
competências de origem, contudo, em diligência, reconheceu que tais valores não haviam sido
utilizados pela empresa, mas efetuou a glosa em virtude da diferença aplicada da taxa SELIC
quando da atualização do crédito.
No mérito, pugnou:
(i) Do enquadramento da Alíquota do SAT, esclarece que a discussão diz respeito à
forma de aferição do CNAE preponderante, visto que a fiscalização considerou preponderante o
CNAE exposto pela empresa no CNIS de cada estabelecimento, enquanto o contribuinte apurou a
atividade preponderante levando em consideração o CBO de cada empregado dos
estabelecimentos da empresa. Esclarece que as atividades dos empregados devem ser feitas com
base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), com base no CBO, nos termos da
Portaria/TEM no 397/02;
(ii) Das Retenções e Deduções Salário-Família e Salário-Maternidade, alega que
em relação à atualização dos créditos, utilizou a taxa SELIC no índice divulgado mensalmente pela
RFB, e seguiu a metodologia determinada pelo artigo 89, §2o da Lei no 8.212/1991, de modo que
não haveria diferença a serem apuradas;
(iii) Da Decadência de Recolhimentos Previdenciários Efetivados no Âmbito da
Justiça do Trabalho, no que tange as demais cobranças, reitera os mesmos argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Da Decisão em Primeira Instância
A 07a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ/09, em
sessão realizada em 13 de setembro de 2022, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, por meio do Acórdão no 109-012.395 (fls. 12156 a 12178), conforme ementa a
seguir transcrita (fl. 12156):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 12298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
8
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
DILIGÊNCIA. FATOS NOVOS. INCORRÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Fatos novos apurados em diligência não configuram mudança nos critérios
jurídicos quando apenas confirmam o critério já adotado pelo Fisco na exigência
inicial.
GILRAT. ALÍQUOTA DEVIDA. CNAE DO ESTABELECIMENTO.
A defesa deve fazer prova do CNAE que entende preponderante, compilando os
trabalhadores, mês a mês, para cada um dos estabelecimentos, indicando o
Código da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO).
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido as contribuições previdenciárias exigidas/recolhidas no curso de
reclamatória trabalhista, não cabe rediscutir a matéria no âmbito administrativo,
para reconhecimento de direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recuso Voluntário
Cientificado do Acórdão de Manifestação de Inconformidade na data de
24/10/2022 (fl. 12227), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 12231 a 12262) na data de
22/11/2022 (fl. 12229), no qual reitera os argumentos trazidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, sintetizados nos tópicos abaixo:
DAS PRELIMINARES:
I – NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO em virtude da alteração do critério jurídico
utilizado para fundamentar a glosa da contribuição previdenciária, em afronta ao artigo 146 do
Código Tributário Nacional.
II – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE COBRANÇA FISCAL, quanto a glosa da
compensação dos créditos utilizados nas competências anteriores a 12/2016.
III. – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, em virtude da desconsideração das
provas apresentadas pelo contribuinte
DO MÉRITO
I – VALIDADE DAS COMPENSAÇÕES RELATIVAS AO ENQUADRAMENTO DA
ALÍQUOTA SAT, considerando a correta apuração do CNAE preponderante com base nas
atividades desempenhadas pela maioria dos empregados de cada estabelecimento;
II – VALIDADE DOS CRÉDITOS DE RETENÇÕES E DEDUÇÕES SALÁRIO FAMÍLIA E
SALÁRIO MATERNIDADE, uma vez que foram atualizados e apurados de acordo com a legislação
vigente; e
Fl. 12299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
9
III – VALIDADE DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em razão da DECADÊNCIA.
Ao final, em pedido subsidiário, pugnou pela conversão do julgamento em
diligência, para que a fiscalização procedesse com a análise dos documentos apresentados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
Em seu recurso, o contribuinte pugna pela anulação da autuação, em virtude da
alteração do critério jurídico que motivou originariamente a glosa da compensação tributária,
especialmente no que concerne ao reenquadramento da empresa no SAT e pelos valores de
salário-família e maternidade, o que encontra expressa vedação legal preconizada pelo artigo 146
do Código Tributário Nacional (CTN).
Afirma que o Despacho Decisório glosou parte das compensações do
enquadramento do SAT, uma vez que entendeu pela ocorrência da prescrição, e deixou de
reconhecer os créditos referentes às competências de 01/1998 a 05/2000. E no que concerne aos
valores de salário-família e maternidade, a glosa das compensações foram efetuadas sob o
fundamento de que as deduções já teriam ocorrido na competência de origem e, assim, não
haveria sobra de crédito a ser compensada posteriormente.
Ocorre que, após a conclusão da diligência, a fiscalização alterou o critério jurídico
para fundamentar a glosa, justificando: (i) enquadramento do CNAE preponderante dos
estabelecimentos do contribuinte; e (ii) atualização dos créditos (taxa Selic) de salário família e
maternidade em desacordo com a legislação.
Não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, houve a baixa do feito em diligência, por determinação da DRJ, em
razão da existência de fatos controvertidos apresentados na Manifestação de Inconformidade,
especialmente quanto a data do ajuizamento da ação ordinária, e, após sanar a controvérsia, a
fiscalização procedeu com a análise dos créditos do período de 01/1998 a 04/2000, os quais,
inicialmente, haviam sido declarados prescritos, utilizando dos mesmos fatos e critérios adotados
para o período posterior a 04/2000, que não foram objetos de diligência.
Fl. 12300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
10
A Fiscalização utilizou como enquadramento o CNAE preponderante, às
informações contidas na base do CNIS de cada estabelecimento (período de 01/1998 a 04/2000)
período anterior à implementação do Sistema GFIF WEB e na GFIP WEB (período de 05/2000 a
10/2001). Ou seja, não houve nenhuma mudança no critério jurídico adotado pela Fiscalização na
análise dos créditos feitos nas competências contidas na diligência, que se repisa e foram os
mesmos utilizados para verificar a existência dos demais créditos não homologados na exigência
inicial.
Tal informação pode ser constata no Despacho Decisório (fls. 9509):
Para que fosse efetuada a apuração do valor referente à diferença do
recolhimento de SAT, a primeira verificação foi a do CNAE declarado em cada
estabelecimento para possibilitar a pesquisa da alíquota SAT. Em se tratando de
competências antigas (05/2000 a 10/2001), anteriores à implementação do
Sistema GFIP WEB, a consulta foi efetuada no CNIS – Cadastro Nacional de
Informações Sociais, cujas consultas constam do Anexo V do Despacho (fls. 9215 a
9280). No entanto, após os enquadramentos individualizados de cada
estabelecimento em diferentes CNAE, foram verificadas divergências comparando
com a informação prestada pelo contribuinte cujo enquadramento, para o
período acima citado, para todos os estabelecimentos do CNPJ Raiz 29.213.386 no
CNAE foi o mesmo, CNAE: 74.15-2 – Sedes de empresas e unidades
administrativas locais, e cuja alíquota SAT era 1%.
De igual forma, na Informação COMPREV-PREV-EQAUD/DEVAT 07/RFB na 1.214 (fls.
11962 a 11964), podemos verificar a utilização de idêntica fundamentação para efetuar a glosa:
2.1.6. Para que fosse efetuada a apuração do valor referente à diferença do
recolhimento de SAT, a primeira verificação foi a do CNAE declarado em cada
estabelecimento para possibilitar a pesquisa da alíquota SAT. Em se tratando de
competências antigas (01/1998 a 04/2000), anteriores à implementação do
Sistema GFIP WEB, a consulta foi efetuada no CNIS – Cadastro Nacional de
Informações Sociais (fls. 9215 a 9280). No entanto, após os enquadramentos
individualizados de cada estabelecimento em diferentes CNAE, foram verificadas
divergências comparando com a informação prestada pelo contribuinte cujo
enquadramento, para o período acima citado, para todos os estabelecimentos no
CNAE foi o mesmo, CNAE: 74.15-2 – Sedes de empresas e unidades
administrativas locais, e cuja alíquota SAT era 1%.
Diante disso, entendo que, após a conclusão da diligência, a fiscalização não alterou
o critério jurídico para fundamentar a glosa da compensação tributária dos créditos oriundos da
diferença da alíquota SAT decorrentes do enquadramento do CNAE preponderante dos
estabelecimentos do contribuinte.
Quanto ao salário-família e maternidade afirma que, de igual modo, houve a
alteração do fundamento da cobrança, tendo em vista que inicialmente, no Despacho Decisório, a
glosa ocorreu em razão de que o contribuinte já teria deduzido tais valores nas competências de
Fl. 12301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
11
origem, ao passo que, após a diligência, a fiscalização reconheceu a ausência de dedução nas
competências de origem, mas entendeu que haveria diferença de valores decorrentes da
aplicação da taxa SELIC quando da atualização do crédito.
De igual forma, entendo que não houve violação ao artigo 146 do CTN a ensejar a
anulação da autuação.
Isso porque, em diligência, após a análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte junto à sua Manifestação de Inconformidade, a fiscalização identificou que realmente
os valores oriundos do salário-família e maternidade não haviam sido deduzidos na competência
de origem, e, portanto, poderiam ser compensados, e assim o fez.
Contudo, quando da análise dos valores apresentados pelo contribuinte em GFIP,
constatou que havia uma diferença de atualização com base na taxa SELIC, razão pela qual, tal
diferença foi glosada, uma vez que se trata de valores não passíveis de serem compensados.
Ou seja, não houve alteração de critérios jurídicos, uma vez que a fiscalização
acatou as razões expostas pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, identificou
o equívoco, mas ao analisar os valores, identificou que os valores atualizados pelo contribuinte
estavam a maior, e, por decorrência lógico e legal, glosou tais diferenças, não havendo violação ao
artigo 146 do CTN.
Pugna o recorrente, ainda em sede de preliminar, para que seja reconhecida a
decadência do crédito tributário exigido do período compreendido entre 01/2016 a 11/2016,
considerando que, após a diligência, constituiu-se uma nova autuação (07/12/2021), já que
constituídos após mais de 05 (cinco) anos após a ciência do contribuinte da diligência.
Considerando as razões expostas acima, e que a diligência não constituiu uma nova
autuação, e tendo em vista que o despacho decisório que efetuou a glosa da compensação
tributária ocorreu em 21/01/2021 (fl. 9479), não há que se falar em decadência do crédito
tributário do período de 01/2016 a 11/2016.
Por fim, suscita a nulidade do Despacho Decisório e da diligência posteriormente
efetuada, uma vez que a fiscalização não teria analisado os documentos e informações prestadas
junto à Manifestação de Inconformidade.
Subsidiariamente, pugna pela conversão do feito em diligência, para que os
documentos sejam analisados adequadamente, com o fito de “apurar a forma correta de aferição
do CNAE preponderante, na medida em que o Fiscal considerou como preponderante o CNAE
exposto pela empresa no CNIS de cada estabelecimento, enquanto a Requerente apurou a
atividade preponderante levando em consideração o CBO de cada empregado dos
estabelecimentos da empresa com CNPJ próprio.”
Em sede de processo administrativo fiscal, as nulidades encontram-se preconizadas
pelo artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972, recepcionado pelo artigo 12 do Decreto 7.574/2011,
Fl. 12302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
12
trazendo o artigo 60 do mesmo diploma legal, também recepcionado pelo artigo 13 deste último
diploma legal, outras irregularidades, senão vejamos, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará,
nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
Nesse sentido, por meio da análise dos supracitados dispositivos legais, denota-se
que no que tange ao lançamento, admite-se somente a nulidade por competência do agente, uma
vez que a hipótese do inciso II, relativa ao cerceamento de defesa, não se aplica ao Despacho
Decisório, como no caso in comento. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
não importam em nulidade do despacho decisório, e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo ao sujeito passivo, salvo se este tiver dado causa (artigo 60 do mencionado Decreto).
Observa-se que o Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente,
contém a descrição dos fatos acompanhada da capitulação legal, não se cogitando, tampouco, a
hipótese de cerceamento de defesa, e, após a baixa dos autos em diligência, a fiscalização
Fl. 12303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
13
procedeu com a análise de toda a documentação e informações prestadas pelo contribuinte, e,
inclusive, retificou parte da glosa das compensações tributárias.
Pelas razões expostas, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório por
ausência de análise da documentação e informações prestadas pelo recorrente, nos termos do
artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972 (artigo 12 do Decreto no 7.574/2011), uma vez que,
considerando a baixa dos autos em diligência, restou devidamente explicitado o procedimento
fiscal realizado.
Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.
Do mérito
Do Enquadramento da Alíquota SAT
A controvérsia que paira sobre a glosa da compensação tributária oriunda da
utilização dos créditos de contribuição para o custeio do SAT consiste na forma de aferição do
CNAE preponderante, visto que a fiscalização considerou como preponderante o CNAE exposto
pela empresa no CNIS de cada estabelecimento e o recorrente afirma que a apuração deve levar
em consideração o CBO de cada empregado dos estabelecimentos da empresa com CNPJ próprio.
Nesta questão, por concordar e não merecerem reparos os fundamentos da decisão
recorrida, adoto-os como razoes de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF
no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 12166 a 12170):
O Manifestante alega que a discussão nos autos diz respeito estritamente à forma
de aferição do CNAE preponderante, na medida que a Fiscal considerou como
preponderante o CNAE exposto pela empresa no CNIS de cada estabelecimento,
enquanto a Requerente apurou a atividade levando em consideração o CBO de
cada empregado dos estabelecimentos da empresa.
A este respeito cabe transcrever o contido no Relatório Fiscal de como fora
analisado tais créditos, fls. 11.962 a 11.963:
2.1.6. Para que fosse efetuada a apuração do valor referente à diferença do
recolhimento de SAT, a primeira verificação foi a do CNAE declarado em cada
estabelecimento para possibilitar a pesquisa da alíquota SAT. Em se tratando de
competências antigas (01/1998 a 04/2000), anteriores à implementação do
Sistema GFIP WEB, a consulta foi efetuada no CNIS – Cadastro Nacional de
Informações Sociais (fls. 9215 a 9280). No entanto, após os enquadramentos
individualizados de cada estabelecimento em diferentes CNAE, foram verificadas
divergências comparando com a informação prestada pelo contribuinte cujo
enquadramento, para o período acima citado, para todos os estabelecimentos no
CNAE foi o mesmo, CNAE: 74.15-2 – Sedes de empresas e unidades
administrativas locais, e cuja alíquota SAT era 1%
O que se verifica é que a Fiscalização utilizou as próprias informações prestadas
pela empresa no CNIS e na GFIP WEB, quando da análise do CNAE preponderante;
Fl. 12304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
14
desta constatação foi possível identificar a alíquota do SAT, nos termos do Anexo
V do Decreto no 3.048/99.
A moldura jurídica da contribuição destinada ao SAT está prevista na Lei
8.212/1991, artigo 22, inciso II, e no Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 202.
Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
(...)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
Regulamento da Previdência Social (RPS):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
(...)
Fl. 12305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
15
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o.
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Já a Instrução Normativa no 971/2009, estabelece as diretrizes operacionais do
comando legal e regulamento acima, e trouxe os seguintes detalhamentos:
Das Contribuições da Empresa
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
Fl. 12306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
16
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080,
de 03 de novembro de 2010);
(...)
A legislação dispõe que é responsabilidade da empresa fazer o enquadramento
dos seus estabelecimentos no CNAE em sua atividade econômica preponderante,
que deve ser feito de forma mensal. Como vimos, o que a Fiscalização fez quando
da análise do CNAE preponderante de cada estabelecimento da empresa foi
utilizar-se das informações prestadas pela própria empresa no CNIS e na GFIP
WEB. Ou seja, não houve reenquadramento feito pela Fiscalização quanto aos
CNAE informados nos estabelecimentos da empresa, que tinham alíquotas do SAT
variáveis de 1% a 3% dependendo do estabelecimento. A divergência somente
ocorre porque a empresa quando da justificativa de seus créditos informa que a
alíquota do SAT para todos os estabelecimentos seria de 1% (CNAE 74.15-2 –
Sedes de empresas e unidades administrativas locais), fato este não acatado pela
Fiscalização, tendo em vista às informações prestadas pela empresa em sentido
diverso nas declarações CNIS e GFIP WEB. Outro ponto, destacado pela
Fiscalização, fls. 4.873, que advoga contra a tese da empresa foi que na exordial
da ação movida pela empresa, esta informou à época que a alíquota aplicável à
contribuição para o custeio do SAT levava em conta o grau de risco
preponderante da empresa como um todo, pouco importando se haviam
estabelecimentos distintos, administrativos ou não, que possuem graus de risco e
códigos de atividades distintos.
Cumpre ressaltar que a impugnante para fazer prova do CNAE que entende
correto, diferente, portanto, daquele por ela informado em GFIP WEB ou CNIS,
deveria ter compilado seus trabalhadores, mês a mês, para cada um dos
estabelecimentos, indicando o Código da Classificação Brasileira de Ocupação
(CBO), a fim de demonstrar a atividade preponderante (§§ 3°, 4° e 13 do art. 202
do RPS/99), não competindo à Fiscalização tal demonstração, a não ser que esta
não acatasse o CNAE informado pela empresa em suas declarações, o que não é o
caso.
Informa o Manifestante que teria no período de 09/2017 a 13/2018, feito de
forma pormenorizada a análise mensal da preponderância de sua atividade, com
base na descrição das funções exercidas dos empregados com base no seu CBO,
Fl. 12307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
17
concluindo pela preponderância do CNAE 74.15-2 para fins de recolhimento do
SAT. A este respeito, como já vimos, caberia a empresa apresentar tal
demonstrativo que sua atividade preponderante seria realmente o CNAE 74.15-2
para todos os estabelecimentos, para o período dos seus alegados créditos, que
seria de 01/1998 a 10/2001, não servindo de prova a dita análise no período de
09/2017 a 13/2018. Além do que, compulsando os autos, nem sequer tal
comprovação foi localizada.
Assim, meras alegações de que os CNAE preponderantes dos estabelecimentos
informados pela empresa e utilizados pela Fiscalização não estão corretos não
podem ser acatados por falta de comprovação por parte do Manifestante, que
deveria apresentá-la na Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão,
nos termos do §4o, art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, o procedimento adotado pela Fiscalização se encontra totalmente
amparado pela legislação em vigor, tendo em vista que a análise dos créditos foi
baseada em informações fornecidas pela própria empresa e que não demonstrou
haver erro material a respeito.
Acrescento, por fim, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus
probatório de demonstrar que os CNAE preponderantes dos estabelecimentos informados em
GFIP WEB ou CNIS não estão corretos (artigo 373, inciso II do CPC), não há que se falar em
irregularidade do procedimento adotado pela fiscalização que para aferição da alíquota SAT
utilizou o CNAE preponderante de cada estabelecimento do contribuinte conforme as informações
por ele prestadas, de modo que impõe-se a manutenção da glosa das compensações.
Das Sobras de Retenção e Dedução do Salário-Família e Maternidade
Após o retorno dos autos em diligência, a fiscalização apurou que não houve a
dedução do Salário-Família e Maternidade na competência de origem, e considerando a existência
dos créditos de origem, passou a verificação da atualização dos créditos efetuada pelo
contribuinte, ao passo que restou constatado que em algumas competências a atualização dos
valores encontra-se em divergência com a legislação (art. 89, §4o da Lei no 8.212/1991),
apresentando planilha comparativa dos valores (fls. 12010 e 12011), e na competência 01/2018
identificou que o contribuinte compensou valor a maior (fls. 12008 a 12010):
De fato, após verificação no Sistema de Arrecadação da RFB, verificou-se que
apesar do contribuinte ter informado as deduções em GFIP, maior parte delas
não foram de fato deduzidas, tendo em vista a ordem de apropriação dos
créditos que pode ser visualizado nos relatórios do CVALDIV – Consulta Valores
Apropriados – Créditos de Salário Família e Maternidade (anexo), em que o valor
apurado para previdência é inteiramente apropriado com o crédito de Retenção
(Lei no 9.711), não utilizando os créditos referentes aos Salários Maternidade e
Família declarados em GFIP. No entanto, na competência 01/2018, conforme
consulta no Sistema de Arrecadação da RFB - Crédito de Dedução Salário Família e
Maternidade comp. 012018 (em anexo), foi verificado que o contribuinte
Fl. 12308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
18
compensou o valor a maior. Abaixo segue a análise dos créditos considerados pelo
contribuinte:
(...)
2.2.5. Nota-se que a referida memória de cálculo referente à Sobra de Retenção e
Ded-FPAS fornecida pelo contribuinte, na coluna “TAXA SELIC”, apresenta um
percentual, por vezes, não compatível com a regra prevista no art. 89, § 4° da Lei
n° 8.212/1991.
(...)
2.2.6. Portanto, são consideradas indevidas as compensações efetuadas com base
no fundamento acima abordado (erro na atualização do crédito), concluindo que
parte de tais compensações não devem ser homologadas, conforme planilha
abaixo:
Observa-se, desse modo, que a fiscalização glosou parte da compensação tributária
em que o contribuinte utilizou dos créditos oriundos das retenções e deduções salário-família e
maternidade em razão da atualização dos valores apresentados pelo contribuinte encontra-se em
desconformidade com a legislação vigente, no que tange ao índice da taxa SELIC.
O recorrente, em seu Recurso Voluntário, apresenta os mesmos argumentos
expendidos na Manifestação de Inconformidade, e alega que utilizou o índice da taxa SELIC
divulgado mensalmente pela Receita Federal, mas não apresenta provas de suas alegações, não se
desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório (art. 373, inciso II do CPC).
A mera alegação de que realizou os cálculos corretamente, sem que esteja
acompanhada das provas necessárias – apresentação de planilhas nas quais demonstre o
procedimento de cálculo utilizado, assim como os índices divulgados mensalmente pela Receita
Federal – não tem o condão de afastar a glosa efetuada pela fiscalização.
No que tange aos créditos do salário-maternidade competência 01/2018, o próprio
contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade, apresentou planilha com os valores
dedutíveis de salário-maternidade (fl. 9806), pela qual se constata a utilização do crédito na
competência de origem 01/2018, no montante de R$ 1.637,55, para compensação em
duplicidade, tanto na competência 01/2018, quanto na competência 03/2018.
Embora o contribuinte afirme que não utilizou a dedução do crédito na
competência de origem (01/2018), na planilha apresentada (fl. 9806), o crédito foi utilizado para
compensação em duas competências – 01/2018 e 03/2018, razão pela qual a glosa efetuada pela
fiscalização deve ser mantida.
Ademais, conforme se observa na planilha apresentada pela fiscalização (fl. 12011),
foi glosado a compensação dos créditos na competência 01/2018 – uma vez que de fato não
foram deduzidos em tal competência de origem, conforme documentos apresentados pelo
contribuinte (fl. 9756) – sendo mantida a utilização de tais créditos na competência 03/2018, com
Fl. 12309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
19
uma dedução parcial de R$ 0,31, decorrente do erro na atualização dos valores apresentados pelo
contribuinte, decorrentes da aplicação da taxa SELIC.
Diante disso, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização decorrente da
utilização dos créditos oriundos das retenções e deduções do salário-família e maternidade.
Da Decadência de Recolhimentos Previdenciários Efetivados no Âmbito da Justiça do Trabalho
Parte dos créditos utilizados para compensação tributária pelo contribuinte,
competências 11/2017, 12/2017 e 13/2017, são oriundos de contribuições previdenciárias
recolhidas no âmbito da Justiça do Trabalho, em virtude de condenações trabalhistas, cujos
pagamentos foram efetivados após o decurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, tornando-
os indevidos.
Tais créditos foram glosados pela fiscalização, sob o fundamento de que a Receita
Federal não detém competência para declarar indevido aquilo que a Justiça do Trabalho decidiu
como devido e, portanto, tais valores não podem ser utilizados pelo contribuinte para
compensação tributária.
A Constituição Federal ao tratar dos débitos previdenciários oriundos de ações
trabalhistas, assim estabeleceu em seu artigo 114, VIII:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
(...)
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
Corroborando com a regra emoldurada no referido dispositivo constitucional, o
Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula Vinculante 533, pacificou o seguinte entendimento:
Súmula Vinculante 53:
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados.
A reforma trabalhista promovida pela Lei no 13.467 de 2017, estabeleceu no artigo
876, parágrafo único da CLT, que as contribuições sociais relativas ao objeto da condenação
constante das sentenças proferidas e dos acordos homologados serão executadas de ofício:
Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso
com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste
de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de
conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executadas
pela forma estabelecida neste Capítulo.
Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições
sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da
Fl. 12310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
20
Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação
constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar.
Desse modo, vislumbra-se a competência da Justiça do Trabalho a execução, de
ofício, das contribuições previdenciárias devidas em decorrência de decisões condenatórias ou
homologatórias por ela proferidas.
Desse modo, pretender que a autoridade fiscal reconheça eventual vício significaria
ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício, os valores de contribuições
previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela Constituição Federal.
Nesse sentido, não tendo sido deduzida a alegação de decadência pelo interessado
na época própria, no âmbito da Justiça do Trabalho, com o trânsito em julgado da decisão operou-
se a preclusão, impedindo qualquer manifestação em relação a tal matéria.
Não havendo o reconhecimento administrativo da decadência pelos motivos
expostos e nem qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho nesse sentido no âmbito das
reclamatórias trabalhistas em relação às quais o contribuinte alega ter-se operado a decadência
das contribuições previdenciárias, não merece reforma a decisão recorrida neste ponto.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta corte (CARF) a respeito do tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
(...)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PAGA
POR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A coisa julgada se opera entre as partes e uma vez transitada em julgado a
sentença judicial, estão preclusas todas as alegações e defesas que poderiam ter
sido opostas, não cabendo à autoridade fiscal o reconhecimento de eventuais
vícios, o que significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício,
os valores de contribuições previdenciárias, em decorrência da sua competência
prevista pela Constituição Federal.
(Acórdão no 2201-010.136, de 01/02/2023, Relatora: Débora Fófano dos Santos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRIBUINÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Fl. 12311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
21
Se a Justiça do Trabalho executou, de ofício, as contribuições previdenciárias
decorrentes da sentença que proferiu, então é certo que o recolhimento da
exação foi devido, não havendo que se falar em recolhimento indevido ou maior
que o devido. Eventual vício existente deveria ser reconhecido pela esfera que
executou o crédito de ofício, ou seja, o próprio juízo trabalhista.
Pretender que a autoridade fiscal reconheça esses vícios significaria ir de encontro
à decisão judicial que executou, de ofício, referidos valores de contribuições
previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela Constituição
Federal.
(Acórdão no 2201-005.332, 06 de agosto de 2019, Relator: Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim).
Acrescento, ainda, que em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.648.628, reconheceu que não há que se falar em decadência
acerca das contribuições previdenciárias recolhidas no âmbito da justiça do trabalho, conforme
ementa que reproduzo abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do
Plenário do Superior Tribunal de Justiça).
2. Não há falar em decadência tributária quando a sentença trabalhista, ao
reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária
a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das
contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da
Constituição Federal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2022; REsp n.
1.764.790/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
25/6/2020; REsp 1.591.141/SP, rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 18.12.2017.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
Diante disso, não merece reforma o acórdão recorrido, devendo ser mantida a glosa
da compensação tributária dos valores indevidamente compensados em GFIP.
Do Pedido de Baixa em Diligência
Fl. 12312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
22
Em sede de pedido subsidiário, o recorrente, invocando o princípio da verdade
material, requer a baixa do processo em diligência, a fim de que a fiscalização passe a análise das
informações e documentos apresentados, para apurar-se a forma correta de aferição do CNAE
preponderante, levando-se em consideração o CBO de cada empregado dos estabelecimentos da
empresa com CNPJ, diferentemente do utilizado pela fiscalização.
Vale destacar que, ao contrário do aduzido pelo recorrente, a fiscalização já
procedeu com toda a análise dos documentos apresentados e informações prestadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, conforme pode ser observado pela Informação COMPPREV-
PREV-EQAUD/DEVAT 07/RFB no 1.214 (fls. 11953 a 12021).
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 12313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723497/2020-12
23
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, mas trata-se na verdade
de um mero inconformismo com as fundamentações utilizadas pela fiscalização, o pedido de baixa
em diligência deve ser indeferido, com a manutenção integral do acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguidas, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 12314
DF CARF MF
Original